Tribunal: TJDFT
Processo: 0706857-73.2019.8.07.0005
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ARRENDAMENTO. PONTO COMERCIAL. INADIMPLÊNCIA DA ARRENDATÁRIA. RESCISÃO DO CONTRATO. RESSARCIMENTO POR MERCADORIAS NÃO REPOSTAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENTREGA DO PONTO COM NOVOS PRODUTOS. COMPENSAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões.
2. Na origem, a autora narrou que arrendou para a ré um ponto comercial com os respectivos produtos, o qual deveria ser restituído pela arrendatária da mesma forma que o recebeu. Alegou a inadimplência da ré quanto aos valores mensais e, quando da devolução do ponto, a ausência de produtos não repostos.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-se a ré a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 a título de parcelas mensais inadimplidas; bem como o valor de R$ 6.460,28 a título de mercadorias não repostas.
4. Recurso interposto pela parte ré alegando que tem um crédito de R$ 5.613,54, decorrente de mercadorias que permaneceram no imóvel, quando da devolução, mas não faziam parte do contrato, sendo que tal crédito deve ser compensado com parte de sua dívida.
5. Não há prova nos autos de que a ré deixou produtos extras na loja, não abrangidos pelo contrato, quando da restituição do imóvel à autora. As notas e documentos juntados comprovam, quando muito, a aquisição de determinados produtos, mas não comprovam que tais produtos permaneceram na loja quando do encerramento do contrato e nem comprovam que são produtos novos, extracontrato, pois podem ter sido adquiridos em substituição aos produtos já existentes, conforme relato da testemunha ouvida em audiência.
6. As conversas e os áudios trocados pelas partes não demonstram nenhum reconhecimento da autora quanto a eventuais produtos extras deixados no imóvel, mas apenas há uma sucessão de mensagens no sentido de que tudo seria apurado e seria feito um inventário.
7. A testemunha ouvida em audiência, que assumiu o ponto comercial após a ré, não soube precisar o que e quanto foi deixado no imóvel pela ré. Aliás, segundo o relato, o imóvel foi devolvido com falta de produtos, com produtos vencidos e com produtos substituídos por outros, inclusive alguns de marcas inferiores.
8. Assim, na ausência de um inventário formal, realizado e assinado por ambas as partes, não há como acolher o pedido de compensação, pois inexiste prova de que a ré possua o crédito reclamado. Conforme observado pela juíza sentenciante “...não se sabe efetivamente o que havia no estabelecimento comercial no momento da entrega, sendo relevante observar que a testemunha Larissa recebeu a empresa alguns dias depois da entrega pela requerida e não informou exatamente aquilo que recebeu”.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
10. Condenado o recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).